Tribunal: CARF
Processo: 17227.727024/2022-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.727024/2022-71
ACÓRDÃO
1201-007.077 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HAVITA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 13/09/2022
MULTA REGULAMENTAR. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal,
ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os
respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na
legislação tributária. A inobservância desta obrigação acessória precedente
acarretará a imposição de multa equivalente a 0,02% por dia de atraso,
calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se
refere a escrituração, limitada a 1% desta, aos que não cumprirem o prazo
estabelecido para apresentação dos registros e respectivos arquivos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
José Eduardo Genero Serra – Relator
Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Kanieski (substituto[a] integral), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Alexandre Evaristo Pinto.
Fl. 3544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.077 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727024/2022-71
2

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo decorrente de lançamento de ofício formulado
contra a interessada acima identificada.
O enquadramento legal é o que consta do auto de infração (fls. 02 e ss), em que a
infração foi descrita como omissão de “FALTA/ATRASO NA ENTREGA DE ARQUIVO MAGNÉTICO”.
Consta responsabilização solidária.
Por bem refletir os fatos ocorridos até a data de sua prolação, faço integrar ao
presente o relatório da decisão recorrida, de onde é possível colher o seguinte:
Trata-se de procedimento fiscal onde identificadas infrações tributárias que
ensejaram os lançamentos nestes autos de Multa regulamentar pelo não
cumprimento do prazo estabelecido para apresentação dos arquivos magnéticos e
sistemas, relativos aos anos calendário 2017, 2018 e 2019, e que alcançou os
seguintes montantes:
(...)
Além de autuado o sujeito passivo na condição de contribuinte, foram ainda
imputadas responsabilidades tributárias solidárias por interesse comum na
situação que constitui os fatos geradores da obrigação principal (art. 124, I), nas
pessoas de Thiago Mendonça Monteiro, CPF 113.933.247-38, Rogério Girardi
Medeiros da Silva, CPF 359.184.318-02, e Lidiane Mendonça Monteiro, CPF
086.329.207-07.
O Termo de Verificação Fiscal – TVF é comum a todos os processos
administrativos fiscais acima relacionados, donde extrai-se, doravante, as
especificidades relacionadas ao descumprimento das obrigações acessórias que
ensejaram o lançamento em litígio, descritas às folhas 95/96 daquele relatório.
Assim está fundamentada a acusação fiscal:
Multa por falta de entrega de arquivo magnético/informações em meio
digital, data da ocorrência em 13/09/2022. (Arts. 11 e 12, inciso III, da Lei
no 8.218/91):
Por falta de informações de Estoques e de Inventário nas EFD/ICMS-IPI, o
Fiscalizado foi intimado a apresentar os arquivos magnéticos nos moldes
do Ato Declaratório Executivo – ADE COFIS/RFB no 15/2001 (Redação do
ADE/COFIS/RFB 25/2010). Item 4.5 Controle de Estoques e Registro de
Inventário, 4.5.1 Arquivo de Controle de Estoque, item 4.5.2 Arquivo de
Registro de Inventário e 4.6 Relação de Insumo/Produto.
Fl. 3545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.077 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727024/2022-71
3
Ressaltou-se que a não disponibilização às autoridades fiscais dos arquivos
digitais contábeis e fiscais, nos termos do art. 11 da Lei 8218/91, por meio
dessa Intimação, será considerada a não manutenção à disposição da RFB
dos referidos arquivos. E que o não atendimento está sujeito às multas
previstas no art. 12 da Lei 8218/91, sem prejuízo de outras cabíveis.
Não atendeu a intimação, apresentando os arquivos magnéticos. A falta
dos arquivos magnéticos impossibilitou a averiguação da correta
escrituração do Fiscalizado e a auditoria dos Custos das Mercadorias
Vendidas. Resultando no Arbitramento dos Lucros Trimestrais do período
com base na Receita Bruta das NF-e ́s de venda.
Assim, o Fiscalizado cometeu a infração passível de multa regulamentar
do art. 12, III, da Lei 8.218/1991.
Vencido o prazo do TIF 0016 em 12/09/2022, sexta-feira. No dia
13/09/2022 foi o primeiro dia de atraso; desse dia até a data de lavratura
deste lançamento temos: 110 dias de atraso.
Nos termos do art. 12, inciso III, da Lei 8.218/1991, cada dia de atraso
equivale a multa de 0,02% da receita bruta, limitado ao máximo de 1%.
Multiplicando-se 0,02% por 110 dias de atraso, teremos o percentual total
de 2,2%, considerando-se o limite máximo estipulado, a multa será de 1%
da receita bruta no período.
(...)
No que tange ao presente processo de protocolo no 17227.727024/2022-71
(MULDI ARQMAG), os responsáveis solidários não apresentaram Impugnação
aos lançamentos, tendo a unidade de origem lavrado os competentes Termos de
Revelia acostados aos autos (fls. 3498/3500).
O contribuinte HAVITA IMP. EXP. LTDA, a seu turno, apresenta Impugnação aos
lançamentos em 31/01/2023 (fls. 3476/3493) onde discorre suas razões de
discordância, abaixo resumidas:
- Tempestividade: (...) O lançamento foi cientificado em 02/01/2023, segunda
feira; o prazo para apresentação da impugnação iniciou-se em 03/01/2023; o
prazo final para apresentação da impugnação finda em 01/02/2023.
- Preliminar de Nulidade: fiscalização realizada em local diverso do domicílio
tributário do impugnante: Inobstante o Impugnante possuir regular domicílio
tributário em Queimados/RJ, as intimações fiscais informavam que a fiscalização
correu em Volta Redonda/RJ; o Termo de Início do Procedimento Fiscal e os
Termos Intimação Fiscal lavrados demonstram cabalmente que a fiscalização foi
conduzida em local diverso do domicílio tributário do Impugnante; (...) Da leitura
do caput do art. 127 do CTN verifica-se que, a princípio, a eleição de domicílio
tributário é prerrogativa do contribuinte ...; (...) a Administração Fiscal não pode
dificultar a defesa do contribuinte fiscalizado, obrigando-o a se locomover para
Fl. 3546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.077 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727024/2022-71
4
repartições fiscais distantes, a fim de apresentar informações e/ou documentos
que comprovem a veracidade de suas alegações; (...) o prejuízo para a defesa da
Impugnante é patente, uma vez que a sua documentação estava em localidade
diversa daquela eleita pela Administração Tributária (Volta Redonda - RJ), isto é, a
documentação encontrava-se onde deveria estar, ou seja, no domicílio tributário
do Impugnante (Nova Iguaçu - RJ), o que certamente tem o condão dificultar a
apresentação de esclarecimentos e de documentos para o Fisco; (...) a Súmula
CARF no 6 nos ensina que "É legítima a lavratura de auto de infração no local em
que foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do
contribuinte". Resta cristalino afirmar que a lavratura de auto de infração pode
ocorrer, além do domicílio tributário escolhido pelo contribuinte, somente onde o
suposto ato ou fato ocorrer; (...) A súmula CARF no 9 reforça que quem elege o
domicilio fiscal é o contribuinte; por indiscutível afronta a ampla defesa do
Impugnante, NULO É O AUTO DE INFRAÇÃO E A MULTA, posto que calcado em
fiscalização conduzida em localidade diversa daquela estabelecida como seu
domicílio tributário.
- Decadência: O presente lançamento tributário tem como objetivo cobrar multa
regulamentar equivalente a 0,02% por dia de atraso, pelo não cumprimento do
prazo estabelecido para apresentação dos arquivos magnéticos e sistemas do
período de 01.01.2017 a 31.12.2019; A ciência ocorreu em 02/01/2023, segunda-
feira, dia útil; O prazo decadencial no ordenamento jurídico é de 5 (cinco) anos
contados da ocorrência do fato gerador; Seja pelo artigo 150, IV ou pelo art. 173
do Código Tributário Nacional, a decadência encontra-se caracterizada para o
ano de 2017. Destarte, uma vez caracterizada a presença da decadência, o
período de 2017 deve ter sua cobrança extinta do AUTO DE INFRAÇÃO.
- No mérito: Multa excessiva. (...) na linha a seguir dos Tribunais Superiores, tal
multa encontra-se com valor excessivo e, por isso, deve ser cancelada. Pautado
nos Princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a multa, em nenhuma
hipótese pode exceder o valor do tributo a que se refere; Dessa forma, o auto de
infração deve ser cancelado em virtude da multa aplicada violar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
- Efeito confiscatório: (...) O Supremo Tribunal Federal tem decidido que é
inconstitucional multa cujo valor seja superior ao do tributo devido; (...) em
nenhuma hipótese o valor da multa aplicada pode ultrapassar o montante de
100%, razão pela qual a imposição da multa de 150%, por flagrante
inconstitucionalidade (Grifei. Grifos do original omitidos)
Em sessão de julgamento realizada em 23/08/2023, a DRJ06 prolatou o acórdão no
106-035.689 (fls. 3.503 e ss), pelo qual a impugnação foi declarada improcedente. A decisão foi
assim ementada:
Assunto: Obrigações Acessórias. Arquivos digitais e sistemas. Apresentação
obrigatória. Multa aplicável.
Fl. 3547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.077 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727024/2022-71
5
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar
livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a
manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos
digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária. A
inobservância desta obrigação acessória precedente acarretará a imposição de
multa equivalente a 0,02% por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da
pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, limitada a 1% desta, aos
que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos registros e
respectivos arquivos.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
FORMAS DE INTIMAÇÃO
A intimação poderá ser feita por via postal ou qualquer outro meio ou via, com
prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. Neste
caso, considera-se feita a intimação na data do recebimento, ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação.
SIGNATÁRIO DA INTIMAÇÃO
É válida a ciência da notificação por via postal por outra via ou meio realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, funcionário da empresa, ainda que este não seja o
representante legal do destinatário, ou até mesmo nos casos em que seja pessoa
estranha ao quadro funcional da empresa.
PROCEDIMENTO FISCAL E LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
O procedimento fiscal e a lavratura de Auto de Infração ou Notificação de
Lançamento serão válidos mesmo que formalizados por servidor competente de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. As
arguições de inconstitucionalidade de lei são afetas ao Poder Judiciário e fogem à
competência da administração tributária.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
DECADÊNCIA.
Fl. 3548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.077 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727024/2022-71
6
O Lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória submete-se
ao prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 173, inciso I, do CTN, tendo
como prazo inicial de contagem o primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Ciente da decisão de primeiro grau em 29/08/2023 (fls. 3.520), a recorrente
interpôs, no dia 27 do mês seguinte (fls. 3.522), o recurso voluntário de fls. 3.524 e ss. Deduziu
alegações similares àquelas já contidas na impugnação, acrescentando que:
O auto de infração refere-se à cobrança de multa em patamar muito superior ao
permitido pela legislação.
No presente caso, houve a escrituração por parte do contribuinte, mas apenas o
atraso na entrega dos arquivos torna razoável a aplicação da multa menos
gravosa.
A multa em questão foi calcula sobre um percentual sobre a receita bruta (1%),
nos termos do art. 12 da Lei 8.218/1991.
O fato é que cobrar multa por atraso na entrega de arquivos cujas informações
são consideradas idôneas, não atinge os Princípios da Razoabilidade e
Proporcionalidade latentes em nosso Ordenamento Jurídico.
No presente caso, a capitulação correta para a multa estaria descrita no artigo
57, inciso I, b, da MP 2.158/01, onde prevê a multa de R$ 1.500,00 por mês
calendário ou fração, para as pessoas jurídicas em geral.
Havendo dois dispositivos prevendo as penalidades aplicáveis ao atraso na
entrega de documentação eletrônica, busca-se o reconhecimento da aplicação da
multa nos termos do artigo 57 da MP no 2.158/2001 e, não o artigo 12 da Lei
8.218/1991.
Nos termos do acórdão no 9303-007.160, a Lei mais benéfica deve prevalecer em
benefício do contribuinte, mesmo que não esteja mais em vigor.
Portanto, a multa deve ser reduzida nos termos do artigo 57, da MP no
2.158/2001. (Grifei)
Culmina, a peça recursal, com pedidos de diligência e de improcedência do
lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator.
Da admissibilidade e da revelia
Fl. 3549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.077 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727024/2022-71
7
O recurso voluntário da contribuinte é tempestivo e reúne os demais pressupostos
de admissibilidade. Logo, dele conheço.
Revéis, também nesta segunda instância, os responsáveis solidários. De tal sorte,
restarão administrativamente definitivas, contra eles, as exigências fiscais que eventualmente
persistam após o presente julgamento. É a inteligência do artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
Da realização de diligência
A recorrente pleiteia diligência, medida cuja determinação se defere quando, ao
sentir da autoridade julgadora, tratar-se de providência necessária, praticável e imprescindível,
consoante o que dispõe o artigo 18 do já citado Decreto no 70.235/72.
Sobre tal medida, filio-me à corrente que entende que tal providência processual só
se revela cabível quando as partes exaurem seu mister probatório e, ainda assim, o caso revela
indefinições ou carreia dúvidas, não obstante os esforços dispendidos pelos litigantes.
Não sendo esse o caso, e até mesmo por não ser a autoridade julgadora o sujeito
processual protagonista na produção probatória, o processo deve seguir seu regular curso, no
estado em que as partes desejaram apresentar o caso à autoridade julgadora, e sem nunca cogitar
a ela transferir o ônus que lhes pertence.
No caso dos autos, a questão claramente é afeta a tema que se resolve com
elementos plenamente possíveis de juntada pelas partes, de modo que, pelo mínimo, o requisito
de imprescindibilidade não se revela atendido.
Sendo assim, indefiro o pedido de diligência.
Da nulidade
Preliminarmente, a defesa argui a nulidade. Fundamenta o pleito no fato de a
“fiscalização [ter sido] realizada em local diverso do [seu] domicílio tributário”.
Ocorre que o argumento defensivo não resiste à disposição normativa de clareza
hialina, precisamente quanto ao teor dos artigos 7o, caput, e 9o, § 2o, do já mencionado Decreto
no 70.235/72. Vejamos:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
(...)
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.
(...)
Fl. 3550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.077 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727024/2022-71
8
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos,
mesmo que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do
domicílio tributário do sujeito passivo. (Grifei)
Tornando unissonante a matéria, este Tribunal prolatou o verbete sumular no 27:
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Grifei)
Assim, no p.p., não cabe falar em nulidade, gozando o lançamento de plena higidez
frente ao art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72 (“São nulos: (...) os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.”).
Da decadência
A recorrente protesta pela decadência, relativamente aos lançamentos afetos ao
ano-calendário 2017, “seja pelo artigo 150, IV ou pelo art. 173 do Código Tributário Nacional”.
A ciência do lançamento ocorreu em 31/12/2022, conforme documento de fls. 120.
Ainda que a recorrente afirme ter ocorrido decadência independentemente de qual
regra de contagem do prazo preclusivo se adote, é evidente que a adoção de um ou de outro
critério produz conclusões diferentes acerca da matéria.
E, acerca da matéria, este Tribunal administrativo possui a súmula no 174, vazada
nos seguintes termos:
Lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória submete-se ao
prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN. (Grifei)
Assim, considerando a aplicação da regra contida no artigo 173, I, do CTN (“O
direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados: (...) do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado”), bem assim que o fato gerador da penalidade em tela é o primeiro dia de atraso
(13/09/2022), a contagem decadencial se inicia em 01/01/2023, culminando, por conseguinte em
31/12/2027.
Como o termo ad quem do prazo decadencial em questão é posterior à data da
regular ciência do lançamento, não há que se falar em incidência preclusiva no caso concreto.
Do mérito
A autoridade fiscal descreveu minudente histórico de atraso e descumprimento de
obrigação acessória.
De outro lado, a recorrente limitou-se a alegações defensivas genéricas e falaciosas,
entrecortadas por razões de inconstitucionalidade, desde já afastadas em razão do que dispõem o
artigo 26-A do Decreto no 70.235/72, bem como a súmula CARF no 2.
Fl. 3551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.077 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727024/2022-71
9
O único argumento específico que se colhe da peça de bloqueio diz respeito à
incidência ao caso do artigo 57, inciso I, alínea “b” da MP no 2.158/01, e não do artigo 12, inciso III,
da Lei no 8.218/91, empregado pela autoridade fiscal.
Sem razão a recorrente.
A norma por ela apontada como aplicável ao caso é específica para declarações
“relativas aos impostos e contribuições”, nos termos do artigo 16 da Lei no 9.779/99, mencionado
naquela norma.
Já as obrigações acessórias cumpridas com atraso, dizem respeito à escrituração, na
forma aludida no artigo 11 da Lei no 8.218/91, e cujo descumprimento dá azo à penalidade
imposta pela fiscalização. Senão, vejamos:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar
livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a
manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos
digitais e sistemas, pela prazo decadencial previsto na legislação tributária.
(...)
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
(...)
III - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso,
calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a
escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não cumprirem o prazo
estabelecido para apresentação dos registros e respectivos arquivos.
(...) (Grifei)
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário, para manter a exigência
fiscal nos exatos termos em que fora formulada.
É como voto.
Assinado Digitalmente
José Eduardo Genero Serra

Fl. 3552
DF CARF MF
Original